Tribunal: TJBA
Processo: 0519604-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519604-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s):
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADOS: BRUNO RYAN SILVA MEDEIROS, representado por PAULO ROBERTO ANDRADE MEDEIROS JÚNIOR.

Advogado(s):

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL DE LACT
A
NTE. AFASTAMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
ela
CAMED Operadora de Plano de Saúde Ltda. contra
a
sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por B. R. S. M., representado por seu genitor, condenou a
O
peradora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em razão da negativa de cobertura para internação de emergência. O
J
uízo de origem também declarou a nulidade de termo de responsabilidade firmado pelo pai do
Acionante
e inicialmente condenou solidariamente o
H
ospital, mas, após
E
mbargos de
D
eclaração,
tal
condenação foi afastada, restando subsistente, apenas, a condenação d
o Plano de Saúde
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se incide a prescrição da pretensão autoral, diante da alegada inércia na promoção da citação; avaliar a legalidade da negativa de cobertura contratual, sob alegação de carência em caso de emergência médica;
e
examinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado, incluindo a definição do termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição não corre contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, aplicável ao caso, dado que o
Suplicante
possuía apenas três anos de idade ao ajuizar a
demanda,
sendo, portanto, inaplicável a alegação de inércia na citação.

4. A demora na citação, por fatores alheios à Requerente, não enseja reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106 do STJ.

5. Não se aplica o prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, próprio para seguros, às demandas envolvendo plano de saúde, sendo incidente o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

6. A negativa de cobertura para internação de emergência configura conduta abusiva, pois o art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98 exige carência máxima de 24 horas para casos de emergência, sendo ineficaz cláusula contratual ou norma infralegal que imponha prazos superiores.

7. A situação clínica do Requerente, com quadro respiratório grave e necessidade de internação em UTI, configura hipótese inequívoca de emergência médica, atraindo o dever de cobertura imediata e integral pelo plano.

8. A cláusula limitativa de 12 horas prevista na Resolução CONSU nº 13/98 não se sobrepõe à legislação federal, sendo nula de pleno direito, quando restringe o acesso ao tratamento, em casos de emergência.

9. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em situações de recusa indevida de cobertura de tratamento emergencial, especialmente, quando há risco à vida de criança, sujeito de prioridade absoluta, segundo a Constituição Federal e o ECA.

10. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto.

11. A correção monetária do valor da indenização, por dano moral, deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme Súmula nº 362 do STJ, devendo a sentença ser reformada somente nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 3º, 198, I, 205, 206, § 1º, II, b, 405; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, c, 35-C, I; ECA, arts. 4º, 7º, 11; Decreto nº 99.710/1990, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1580619/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.03.2017, DJe 21.03.2017; STJ, Súmulas nº 106, 362, 597; TJ-BA, Apelação Cível nº 0015219-56.2004.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 15.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004980-55.2021.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n°
0519604-81.2014.8.05.0001
,
nos quais
figura como Recorrente

CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
, sendo
Recorrid
o

BRUNO RYAN SILVA MEDEIROS, representado por PAULO ROBERTO ANDRADE MEDEIROS JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO.